Tribunal: TJDFT
Processo: 0745099-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745099-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI AGRAVADO: LENKA BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI contra decisão prolatada no cumprimento de sentença no 0715369-46.2022.8.07.0003, tramitando em desfavor de LENKA BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições de programas de fidelidade a fim de bloquear/penhorar tantos pontos quantos bastem para o pagamento do valor devido pelo executado (ID no 250967813): “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu a penhora junto às administradoras de programas de milhas aéreas. Indefiro o pedido, porquanto o programa de milhagem constitui benefício pessoal e intrasferível. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Tratando-se de título executivo judicial referente à sentença que julgou procedente o pleito monitório, o prazo prescricional é de 5 (cinco), nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Indefiro, desde já, a inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. Realizadas diligências, via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente.” Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada para o envio de ofícios às operadoras de cartão de crédito, bem como os programas de fidelidade das empresas aéreas para que informem se o executado possui pontos em seus programas de fidelidade. Em caso positivo, requer seja determinada a proibição de utilização das pontuações encontradas. Narra cuidar-se, na origem, de cumprimento de sentença em face do executado o qual se alastrou por anos, com diversos esforços empreendidos, com pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, Sistema de Registro de Imóveis (ERIDFT), tentativa de penhora de bens no local, restando todas as buscas infrutíferas. Defende que os programas de fidelidade buscam a fidelização de seus participantes e, com isso, alcançam faturamento bilionário, pois os pontos acumulados se tornam moedas virtuais que podem ser trocadas por produtos ou serviços, além de ser possível sua alienação a terceiros, possuindo natureza de direito adquirido. Portanto, os pontos acumulados junto aos programas de fidelidade de empresas aéreas podem ser alienados por meio de empresas especializadas (MaxMilhas, HotMilhas, BankMilhas, Elo Milhas, Flex Milhas e Central Milhas), ou transferidas para terceiros para utilização. Ainda que não haja regulamentação para venda, referida comercialização não é vedada e, portanto, cabe ao exequente verificar o melhor local para realização da alienação dos pontos penhorados. Conclui serem os pontos e milhas passíveis de transferência e alienação, razão pela qual podem ser convertidos em dinheiro. Logo, não possuem caráter pessoal e detêm natureza de crédito. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (ID no 77352712). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2025 17:05:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador